Tribunal: STF
Processo: RE 458813
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-09
Data de publicação: 2019-04-09

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE DO EXAME DE LEI LOCAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FATO SUPERVENIENTE INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM APELO EXTREMO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 57/2008. EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PARA A CONVALIDAÇÃO DE LEIS DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgamento de mandado de segurança impetrado pelo Município de Itaguaí, concluiu pela invalidade parcial da lei de criação do Município de Seropédica (Lei fluminense nº 2446/1995), em razão da incongruência entre a área fixada e a população abarcada pela consulta plebiscitária exigida pela redação originária do art. 18, § 4º, da Carta Magna. Por corolário, aquela Corte estadual concedeu a segurança, para “assegurar a intangibilidade da tutela administrativa do Município-impetrante sobre a totalidade do território compreendido pelas áreas do seu 1º Distrito”, circunstância que importou, na prática, em redefinição dos limites territoriais dos Municípios de Itaguaí e Seropédica.



    2. Como realçado na decisão agravada, o Município de Seropédica não cuidou de desenvolver, em seu recurso extraordinário, argumentação apta a neutralizar o óbice indicado no acórdão recorrido, remetendo toda a discussão sobre a higidez do plebiscito emancipatório ao recurso especial, no qual se circunscreveu a alegar, sem êxito, não cumprida, pelo Município de Itaguaí, a exigência da prova do direito líquido e certo preconizada no art. 1º da Lei 1.533/1951, então vigente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o recorrente tem de promover a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal orientação atrai a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais vertidos nas Súmulas 283 e 284, ambas desta Casa.



    4. O fato superveniente, consubstanciado na promulgação da Emenda Constitucional nº 57/2008, que incluiu o art. 96 do ADCT, além de insuscetível de apreciação por vez primeira em recurso extraordinário, à luz da jurisprudência desta Casa, não está apto a alterar a decisão agravada. Eventual convalidação dos limites territoriais previstos no ato de criação do Município de Seropédica dependeria de avaliação prévia acerca do cumprimento das condições fixadas na legislação local vigente à época, providência inviável em apelo extremo (Súmulas nºs 279 e 280 do STF).



    5. A regularidade da peça recursal constitui requisito para sua submissão à sistemática da repercussão geral. Inteligência do art. 323 do Regimento Interno do STF.



    6. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC/2015, em se tratando de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    7. Agravo regimental conhecido e não provido, com a aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.